Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PELA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À LAVRATURA DA ESCRITURA. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de ônus ou certidão positiva não impede a lavratura de escritura, porque a legislação em vigor estabelece que ficará consignada a advertência acerca da circunstância, sendo desnecessária a intimação para a apresentação da documentação que ateste a regularidade fiscal, que é disponibilizada mediante simples consulta em sítio eletrônico.
2. Eventual ônus ou certidão positiva relativa ao imóvel não impede a lavratura da escritura pública, mas ficará consignada em cláusula especial no registro a advertência expressa ao outorgado acerca dessa circunstância.
3. A escrituração do imóvel é garantia do comprador de que seu patrimônio não poderá sofrer restrições por eventuais débitos anteriores à aquisição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.